Tribunal: TJDFT
Processo: 0710700-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. A autora, dentista registrada no CRO/DF, alega que prestou serviços odontológicos à clínica ré, por meio de contrato verbal, mediante o pagamento de 30% dos valores dos procedimentos realizados.
3. Alega que não recebeu o pagamento dos serviços prestados nos meses janeiro, março e abril de 2023.
4. Requer a condenação da parte ré ao pagamento de todos os procedimentos odontológicos realizados nos meses de janeiro, fevereiro (parcial), março, abril e maio de 2023, a título de perdas e danos, bem como informação dos valores recebidos pelos procedimentos que realizou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (I) definir se a autora faz jus aos valores referentes aos procedimentos odontológicos realizados na clínica ré; e (II) estabelecer se a ré deve ser compelida a informar os valores recebidos pelos procedimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A autora comprovou o vínculo com a empresa ré, mas não juntou documentos suficientes para demonstrar o direito afirmado.
7. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
8. Os comprovantes de pagamento anexados aos autos, bem como as conversas via aplicativo de mensagens e os relatórios de atendimento e de repasse evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes, todavia, os seus exatos termos, como valores, prazos, obrigações e direitos dos contratantes, não foram demonstrados.
9. A prova dos termos negociais, ainda que verbais, era essencial para a resolução da lide, principalmente consideradas as circunstâncias relatadas nos autos, não bastando os comprovantes relacionados aos meses anteriores.
10. As conversas trocadas via WhatsApp com a secretária da ré e outros responsáveis pela clínica não fazem qualquer referência aos valores devidos, tratando apenas da pendência dos pagamentos.
11. Não comprovados os exatos termos da relação jurídica firmada entre as partes e à mingua de documentos hábeis a comprovar os fatos alegados, o pedido deve ser julgado improcedente. Também não procede o pedido de compelir a ré a informar os valores recebidos por cada procedimento, pois está em local incerto e não sabido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o, 373, I, 487, I, 1.012, 1.013, caput, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1857349, 07001305620198070019, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2.5.2024, publicado no DJe no dia 15.5.2024.